Tribunal: TJMT
Processo: 1001147-97.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO I. BOMBA DE INFUSÃO MINIMED 640G PARA CONTROLE GLICÊMICO CONTÍNUO. RELATÓRIO MÉDICO E PARECER DO NAT QUE CONFIRMAM A NECESSIDADE DO USO DO EUIPAMNETO PARA CONTROLE DA DOENÇA. RISCO DE AGRAVAMENTO DA DOENÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. A ação sujeita ao Tema 106, do Superior Tribunal de Justiça (Resp no 1.657.156/RJ), o qual fixou os critérios para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos pelo SUS.
3. As provas produzidas nos autos e ante a conclusão emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT, resta nítido que a recorrente é portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, necessitando fazer uso da bomba de infusão contínua de insulina acoplada a sensor para monitoramento da glicemia em tempo real, conforme prescrição médica, bem como não há dúvidas do quadro clínico da recorrente e da necessidade de assistência à saúde, pois a parte autora tem apresentado hipoglicemias diárias severas e aleatórias.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
EMENTA E VOTO